Tribunal: TJES
Processo: 5012868-52.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012868-52.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALCILENE JOVANA RODRIGUES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE INDULTO NATALINO. DECRETOS PRESIDENCIAIS Nº 11.846/2023 E Nº 11.302/2022. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por apenada contra decisão da 9ª Vara Criminal de Vitória/ES que indeferiu pedido de indulto natalino, requerido com base no Decreto Presidencial nº 11.846/2023, em razão do não preenchimento dos requisitos legais. Subsidiariamente, a defesa pleiteou a aplicação do Decreto nº 11.302/2022, igualmente afastada pela decisão recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apenada preenche os requisitos objetivos do Decreto Presidencial nº 11.846/2023 para concessão do indulto natalino; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação do Decreto Presidencial nº 11.302/2022 diante da condenação substituída originalmente por penas restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto Presidencial nº 11.846/2023 exige, para concessão do indulto, o cumprimento de um quarto da pena em casos de pena privativa de liberdade, requisito não atendido pela recorrente.

O Decreto Presidencial nº 11.302/2022, em seu art. 8º, inciso I, exclui expressamente a aplicação do benefício às penas restritivas de direitos, impedindo a concessão do indulto na hipótese concreta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5012868-52.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ALCILENE JOVANA RODRIGUES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) AGRAVANTE: AMANDA DE FREITAS LOPES - ES39069, PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217

VOTO

Trata-se de recurso de
agravo em execução penal
, interposto por
ALCILENE JOVANA RODRIGUES
,
contra decisão (id. 15351134 – seq. 247.1), proferida pela MMª. Juíza de Direito da 9ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, nos autos da execução penal nº 0003072-90.2016.8.08.0048, indeferiu pedido de indulto natalino, formulado com base no Decreto Presidencial n.º 11.846/2023, em razão do não preenchimento do requisito subjetivo.

Em razões recursais (id. 15351136 – seq. 253.1), a defesa requer a inicialmente a
concessão d
o indulto,
com fundamento no artigo 2º, inciso I, do Decreto 11.846/20223, sustentando que eventual prática de falta grave não se deu nos últimos 12 (doze) meses anteriores à publicação do referido decreto, conferindo à apenada o direito ao benefício

Subsidiariamente pleiteia a concessão do indulto com base no artigo 5° do Decreto 11.302/2022.

Inicialmente, faço consignar que a Defesa apresentou manifestação requerendo concessão do indulto de pena e multa com base no Decreto n°11.846, do ano de 2023 (seq. 243.1). Contudo, em audiência de custódia e justificação (seq. 247.1), a Magistrada indeferiu o pedido, considerando o indulto referente ao ano de 2024. Em sede de agravo de execução a defesa manteve seu pleito com fundamento no decreto de 2023, acrescentando de forma subsidiária, requerimento de reconhecimento de extinção de punibilidade, com base no decreto publicado ano de 2022.

Verifico, porém que, eventual equívoco foi sanado em Juízo de retratação (seq. 260.1), ocasião em que a Magistrada manteve a decisão anteriormente proferida indeferindo o pleito defensivo quanto aos indultos dos anos de 2023 e 2022.

Feita essas considerações, passo analisar as teses defensivas.

Ao que se colhe dos autos, a apenada foi condenada à pena de 01 (um) ano 10 (dez) meses e 21 (vinte e um) dias, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06.

Contudo, durante o cumprimento da pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviço à comunidade, a apenada apresentou irregularidades, que não foram devidamente justificadas, o que resultou na conversão da pena em privativa de liberdade (seq. 166.1).

Nesse sentido, um dos requisitos objetivos para a concessão do indulto encontra-se previsto no artigo 2º, inciso I do Decreto Presidencial de 11.846/2023, o qual estabelece:

Art. 2º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes: I – condenadas a
pena privativa de liberdade
não superior a oito anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, não substituída por restritivas de direitos ou por multa, e não beneficiadas com a suspensão condicional da pena,
que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2023, um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço da pena, se reincidentes
;

Quanto ao pedido de indulto com fundamento no decreto Presidencial n° 11.302/2022, observa-se que a pena aplicada pelo crime de tráfico privilegiado foi, inicialmente substituída por penas restritivas de direitos.

Nessa perspectiva, cumpre destacar que o referido decreto em seu artigo 8º, inciso I, dispõe expressamente que o benefício não se estende às penas restritivas de direitos.

Dessa forma, conclui-se que a recorrente não preencheu requisitos objetivos para a conquista das benesses aspiradas, seja em relação ao Decreto Presidencial nº 11.846/2023, ou ao Decreto de nº 11.302/2022.

Assim, reputo como correta a decisão combatida, que indeferiu o benefício de indulto.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 15657762),
CONHEÇO e

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Dou a matéria como prequestionada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO EMINENTE RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.